Tribunal: STF
Processo: AI 176674
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA  NO  TRASLADO. SÚMULA
288.
          1.  Não  se  conhece  do  recurso  extraordinário  quando a
questão  constitucional não  foi ventilada  no acórdão  recorrido e a
parte  não opos embargos de declaração para suprir a omissão (Súmulas
282 e 356).
          2.  Deficiência  no  traslado:   ausência  da  certidão  de
publicação do aresto recorrido. Súmula 288.
          Agravo regimental improvido.